Tribunal: TJDFT
Processo: 0748030-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0748030-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUIZO DA 9a VARA CÍVEL DE BRASILIA/DF DECISÃO Nos termos dos artigos 207, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, e 955, do Código de Processo Civil, designo o MM. Juízo Suscitante para apreciar e decidir, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Comunique-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 16 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora